Tribunal: TJMT
Processo: 1017698-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017698-87.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Bradesco S.A.
Recorrido: Roland Trentini
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco Bradesco S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 115899994):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DIREITO DE VOZ E VOTO – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO EXCLUÍDO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEAR QUE ASSISTE APENAS AOS CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O direito a voto na assembleia geral pressupõe a existência de crédito habilitado nos Autos da recuperação judicial, motivo pelo qual, não assiste razão à instituição financeira recorrente.
II - Em que pese não ter transitado em julgado o Acórdão deste Sodalício, o qual excluiu os créditos do agravante, não há qualquer decisão superveniente que tenha alterado a decisão, razão pela qual, continua hígida a exclusão dos créditos e, por consequência, o almejado direito a voz e voto na Assembleia Geral de Credores”. (N.U 1017698-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo, assim, a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial no 0000456-32.2018.811.0035, formulado por Roland Trentini, indeferiu o pedido da parte requerente, ora agravante, para participar da assembleia geral de credores com direito a voz e voto.
A parte recorrente alega, além de dissidio jurisprudencial, que a câmara julgadora violou o artigo 17, parágrafo único, da Lei 11.101/05, “(...) ao simplesmente impedir que o Recorrente exerça direito de voto em Assembleia – e, frise-se, apenas com base em um retrato momentâneo da lista de credores elaborada pelo I. Administrador Judicial, deixando de observar a possibilidade (ainda que remota) de reinserção do crédito na lista de credores”.
Recurso tempestivo (id 119043965) e preparado (id 118239462).
Contrarrazões no id 122154958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 17, parágrafo único, da Lei 11.101/05, a parte recorrente assevera que a câmara julgadora violou o, “(...) ao simplesmente impedir que o Recorrente exerça direito de voto em Assembleia – e, frise-se, apenas com base em um retrato momentâneo da lista de credores elaborada pelo I. Administrador Judicial, deixando de observar a possibilidade (ainda que remota) de reinserção do crédito na lista de credores”.
Dessa forma, verifica-se que o conteúdo normativo do artigo 17, parágrafo único, da Lei 11.101/05, não foi abordado pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO PENDENTE. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM TRÂMITE NO STJ. INAPLICABILIDADE. 2. CONSONÂNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL COM TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356/STF. 4. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, a ‘afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC, com correspondência no art. 1.037, II, do NCPC, não implica a suspensão ou o sobrestamento das demais ações já em curso no Superior Tribunal de Justiça, mas, apenas, as em trâmite nas instâncias ordinárias’ (AgInt no REsp n. 1.661.140/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/5/2018).
2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em recurso repetitivo, no sentido de que havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
3. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incide, na espécie, o rigor das Súmulas n. 282 e 356/STF.
4. A ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgInt no AREsp 1131150/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça